Tribunal: TJDFT
Processo: 0715849-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTA EM ABSTRATO. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VEP. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não sendo o crime majorado pelo uso da arma branca, é possível a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que o roubo praticado com uso de faca é mais grave e reprovável.

2. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. Jurisprudência do STJ e desta Corte.

3. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional.

4. Recurso conhecido e desprovido.